Tribunal: STF
Processo: HC 70446
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-12
Data de publicação: 1994-04-12

Ementa:
- HABEAS CORPUS. LEI N. 6368/1976, ART. 16. DOSIMETRIA DA
PENA. ESTABELECIMENTO DA PENA-BASE EM UM ANO E SEIS MESES DE
DETENÇÃO, TENDO EM CONTA, TÃO-SÓ, OS "PESSIMOS ANTECEDENTES" DO RÉU,
DENTRE AS CIRCUNSTANCIAS ALINHADAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. NÃO
CABIA, DESDE LOGO, ACRESCER A PENA DE SEIS MESES POR REINCIDENCIA,
SEM REFERENCIA, SEQUER, AO ART. 61, I, DO C.P.. CIRCUNSTANCIA
ATENUANTE DO ART. 65, III, "D", DO MESMO DIPLOMA LEGAL, QUE CUMPRIA
RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA DE TRES MESES. HABEAS CORPUS DEFERIDO,
EM PARTE, PARA REDUZIR A PENA IMPOSTA A UM ANO E TRES MESES DE
DETENÇÃO.